Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721624-54.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: ELAYNE GUEDES DOS ANJOS FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora